Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-62.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Dinâmica do acidente. Versões conflitantes. Divergência nas conclusões de delegado de polícia e de perito, quanto à dinâmica do acidente. Prevalência das conclusões contidas no laudo pericial, ainda que extrajudicial, nos termos do art. 371 do CPC/2015. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art.

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Dinâmica do acidente. Versões conflitantes. Divergência nas conclusões de delegado de polícia e de perito, quanto à dinâmica do acidente. Prevalência das conclusões contidas no laudo pericial, ainda que extrajudicial, nos termos do art. 371 do CPC/2015. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.